Tribunal: TJMT
Processo: 1003083-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003083-37.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONY VIEIRA DIAS - CPF: 420.409.061-34 (EMBARGADO), JOSEILDE SOARES CALDEIRA - CPF: 119.925.478-90 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO –

AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

PEDIDO

DE

TUTELA

ANTECIPADA

RESTABELECIMENTO

DO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

- COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE -RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA -

DÉBITO

PRETÉRITO -SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
-
OMISSÃO – NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.

Mostra-se

lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se

observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia,

em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL,

e oportunizada ao consumidor

a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do

consumo

recuperado correspondente ao período

de

90 dias

anterior

à

constatação

da

fraude,

desde que executado

o

corte

em

até

90 dias após o vencimento do débito,

sem

prejuízo

do

direito

de

a concessionária utilizar os meios

judiciais

ordinários

de

cobrança

da

dívida. (REsp 1412433/RS).

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando.
Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
1003083-37.2019.8.11.0041

Embargante
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A.

Embargado
: JONY VIEIRA DIAS

8a Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS.A.
de acórdão que,
à unanimidade, deu parcial provimento ao Apelo do autor, assim ementado:

“APELAÇÃO –

AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

PEDIDO

DE

TUTELA

ANTECIPADA

RESTABELECIMENTO

DO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS

- COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE -RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA -

DÉBITO

PRETÉRITO -SUSPENSÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mostra-se

lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se

observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia,

em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL,

e oportunizada ao consumidor

a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do

consumo

recuperado correspondente ao período

de

90 dias

anterior

à

constatação

da

fraude,

desde que executado

o

corte

em

até

90 dias após o vencimento do débito,

sem

prejuízo

do

direito

de

a concessionária utilizar os meios

judiciais

ordinários

de

cobrança

da

dívida. (REsp 1412433/RS).

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial."

Embargos:
A embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados, sendo totalmente devida a fatura de recuperação de consumo objeto da lide.

Requer a manifestação expressa acerca das decisões debatidas, seja para se pronunciar sobre as razões da não observância a jurisprudência do STJ e/o Tribunal Estadual, seja para se pronunciar acerca das razões que afastaram a aplicação da resolução da ANEEL ao caso concreto. Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

A embargante alega que o acórdão é omisso, porquanto foram adotados todos os procedimentos exigidos para a apuração da diferença de consumo não registrados, sendo totalmente devida a fatura de recuperação de consumo objeto da lide.

Requer a manifestação expressa acerca das decisões debatidas, seja para se pronunciar sobre as razões da não observância a jurisprudência do STJ e/o Tribunal Estadual, seja para se pronunciar acerca das razões que afastaram a aplicação da resolução da ANEEL ao caso concreto.

Pois bem. No caso, verificou-se que foi devidamente observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, ocasião em que foi constatada a adulteração no medidor, de maneira que se mostra lícita a cobrança a título de recuperação de consumo.

Contudo, em que pese a legalidade do débito, mostrou-se indevida a suspensão de energia efetuada na unidade consumidora da parte autora, em razão do débito pretérito.

Nesse sentido, é o fragmento do acórdão impugnado:

“No entanto, em que pese a legalidade do débito, a suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias

anterior

à

constatação

da

fraude,

desde que executado

o

corte

em

até

90 dias após o vencimento do débito,

sem

prejuízo

do

direito

de a concessionária utilizar os meios

judiciais

ordinários

de

cobrança

da

dívida, conforme a tese repetitiva fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.412.433:

(...)

No presente caso, verifica-se da Carta ao Cliente encaminhada pela ré (Id. 103202015 - Pág. 7) que o débito cobrado a título de recuperação de consumo se refere ao período de 12/2014 a 11/2017, contudo a ré realizou o corte no fornecimento de energia somente em 12/12/2019.

Assim, tratando-se de débito pretérito e não tendo a concessionária demonstrado a existência de débito em aberto contemporâneo ao corte, mostra-se indevida a suspensão de energia efetuada na unidade consumidora da parte autora. "

Assim, a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando a alteração do resultado do julgamento.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

“
PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Corte Especial, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES

- DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO.1-
O julgador não é obrigado a se manifestar explicitamente sobre todas as leis, artigos, decretos e/ou argumentos e teses citadas pelos Embargantes.
Na hipótese, ao Apelarem, os Embargantes requereram a inversão do ônus da prova, bem como que fosse determinada a incidência de juros simples, sem capitalização mensal e/ou diária, com correção monetária pelo INPC e que a multa contratual fosse reduzida para 2% e os juros moratórios fixados em 1% ao mês e toda a matéria foi devidamente analisada.2- A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível em situações excepcionais, nas quais o próprio acolhimento de eventual obscuridade, omissão, contradição, justifique a consequente alteração do julgado embargado ou quando há manifesto erro de julgamento, o que não é o caso dos autos. (TJMT - ED 8044/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios.
Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Vale ressaltar, por fim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021